Tribunal: TJDFT
Processo: 0708714-28.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. DESCREDENCIAMENTO DE REDE HOSPITALAR DURANTE GESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE SUBSTITUIÇÃO POR PRESTADOR EQUIVALENTE. TUTELA DE URGÊNCIA. PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO. REJEITADA. CUSTEIO DE PARTO EM REDE DESCREDENCIADA. MANUTENÇÃO. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar à operadora de plano de saúde o custeio integral do parto em hospitais anteriormente credenciados, diante do descredenciamento progressivo da rede obstétrica durante a gestação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a realização do parto acarreta perda superveniente do objeto do recurso; e (ii) analisar se é legítima a manutenção da tutela de urgência que determinou o custeio do parto em hospitais descredenciados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A realização do parto não implica perda superveniente do objeto do agravo, uma vez que decorreu de decisão judicial precária, cuja eficácia depende de confirmação no julgamento definitivo do recurso.
4. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, excetuados os administrados por entidades de autogestão, nos termos da Súmula no 608 do STJ.
5. O descredenciamento progressivo e sistemático de hospitais de referência obstétrica, sem substituição por prestadores equivalentes e sem comunicação prévia adequada, especialmente no período gestacional, caracteriza falha na prestação do serviço e prática abusiva, em afronta ao art. 17 da Lei n. 9.656/1998 e à regulamentação da ANS.
6. A indicação de hospital pertencente à própria rede da operadora, como única opção para a realização do parto, não afasta a probabilidade do direito da beneficiária, sobretudo diante da necessidade de dilação probatória quanto à equivalência da estrutura hospitalar e à disponibilidade de UTI Neonatal. IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: “O descredenciamento de hospitais de referência obstétrica durante a gestação, sem comunicação prévia e sem substituição por prestador equivalente, autoriza a manutenção de tutela de urgência para assegurar o custeio do parto em rede anteriormente credenciada.”

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 608; TJDFT, Acórdão n. 2076816, AI n. 0707789-64.2024.8.07.0012, Rel. Des. Leonor Aguena, 5a Turma Cível, j. 25/9/2025, DJe 22/10/2025; TJDFT, Acórdão n. 1832070, AI n. 0700840-60.2024.8.07.0000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 13/3/2024, DJe 10/4/2024.